Tribunal: TJMT
Processo: 1000224-42.2022.8.11.0106
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000224-42.2022.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUIS PAULO RIBEIRO MENEZES - CPF: 042.200.901-69 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDUARDO TORRES ZOMPERO - CPF: 063.289.501-28 (ASSISTENTE), LUCAS CAETANO PIRES - CPF: 068.013.811-05 (VÍTIMA), ANDRÉ RODRIGO CABRAL (ASSISTENTE), RENAN "DE TAL" (ASSISTENTE), JOSE PEREIRA - CPF: 844.158.601-25 (ASSISTENTE), ANDRE RODRIGO CABRAL - CPF: 053.091.511-17 (ASSISTENTE), RENAN GONÇALVES DE PAULO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

Direito Penal. Apelação Criminal. Crimes de Dano Simples e Ameaça. Reconhecimento, de ofício, da Decadência da Ação Penal quanto ao Dano,
COMO

suscitado pela PGJ. Absolvição d
a
Ameaça por insuficiência de prova. Prejudicial de mérito acolhida (Dano). Recurso provido (Ameaça). Prejudicado o mérito do crime de Dano e do
PLEITO
de fixação da pena-base no mínimo legal.

I. Caso em exame

1. Réu condenado por autoria dos crimes de Dano simples (art. 163,
caput
, CP) e Ameaça (art. 147, CP), à pena de 2 meses e 19 dias de detenção, em regime aberto. A defesa pleiteou a
absolvição
por insuficiência de prova quanto a ambos os delitos ou, ao menos, por
ausência de dolo específico
com relação ao crime de
Ameaça
. Por fim, requereu a fixação da
pena-base no mínimo
legal. O parecer da PGJ é pelo reconhecimento, de ofício, da
extinção da punibilidade
do apelante quanto ao crime de
Dano
, em razão do transcurso do prazo decadencial para a vítima apresentar queixa-crime.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) se ocorreu a decadência do direito de queixa no crime de Dano Simples, considerando tratar-se de ação penal privada; (ii) se há insuficiência de prova ou ausência de dolo específico que justifiquem a absolvição do crime de Ameaça; e (iii) caso as questões anteriores sejam superadas, se é cabível a fixação da pena-base no mínimo legal.

III. Razões de decidir

3. Quanto ao crime de Dano Simples, diante da desclassificação para ação penal privada e do decurso do prazo de seis meses para apresentação de queixa-crime, configurou-se a decadência, o que impõe a extinção da punibilidade, nos termos dos arts. 103 e 107, IV, do CP, ainda que de ofício.

4. Em relação ao crime de Ameaça, verificou-se a ausência de prova suficiente para confirmar a autoria do delito, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
. A palavra isolada da vítima, em desarmonia com os demais elementos de prova, não se mostrou suficiente para sustentar a condenação.

5. Diante da absolvição quanto ao crime de Ameaça, resta prejudicada a análise do mérito acerca do crime Dano e do pedido subsidiário de fixação da pena-base no mínimo legal.

IV. Dispositivo e tese

6. Extinção, de ofício, da punibilidade quanto ao crime de Dano Simples pela decadência e absolvição quanto ao crime de Ameaça por insuficiência de prova, prejudicada a análise do mérito acerca do crime de Dano e do pedido subsidiário de fixação da pena-base no mínimo legal. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. Decorrido o prazo para oferecimento de queixa nos crimes de Dano Simples, impõe-se a extinção da punibilidade pela decadência.
2. A palavra isolada da vítima, em desarmonia com os demais elementos probatórios, não é suficiente para amparar a condenação pelo crime de Ameaça.

3. Prejudicada a análise do mérito acerca do crime de Dano e do pedido subsidiário de fixação da pena-base no mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts.
103, 107, IV, 163, caput, e 167; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Criminal nº 0004437-11.2020.8.11.0064, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 16/04/2024. TJMG, Apelação Criminal nº 0035870-37.2022.8.13.0701, Rel. Des. Haroldo André Toscano de Oliveira, j. 28/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Luís Paulo Ribeiro Menezes
contra a
decisão proferida pelo
MM. Juiz de

Direito da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT
, que o condenou como autor dos crimes de
Dano simples
(art. 163. Caput, CP) e
Ameaça

(art. 147, CP), à pena de
2 meses e 19 dias
de
detenção
, em regime
aberto
(Id. 222851741).

Nas
razões
recursais, a defesa almejou a
absolvição
quanto a
ambos os delitos
por
insuficiência de prova
ou, a menos a
absolvição
com relação ao delito de
Ameaça
pela
ausência de dolo específico
, alegando que o contexto fático indicava uma briga entre o réu e a vítima devido a desavenças anteriores. Mas se vencida nessas teses, pugnou a fixação da
pena-base no mínimo
legal
(Id. 222851749).

Intimado para apresentar as
contrarrazões
recursais, o d. Promotor de Justiça deixou
decorrer
in albis
o prazo
para tanto (Id. 222851751).

Em seu parecer, a PGJ opinou pelo reconhecimento,
de ofício, da extinção da punibilidade
do apelante quanto ao crime de
Dano
, em razão do transcurso do
prazo decadencial
para a vítima apresentar
queixa-crime
.
No mérito
, no que tange ao crime de
Ameaça
, se manifestou pelo
provimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id. 232394160):

“Apelação Criminal – Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o APELANTE pela prática do delito tipificado pelo art. 147 e 163, caput, c/c art. 69, todos do CP, aplicando-lhe a pena definitiva de 2 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de detenção. O réu também foi condenado ao pagamento das custas, nos termos do disposto no art. 804, do CPP – Inconformismo da defesa: No mérito: requer a absolvição do crime de Ameaça, ante insuficiência de provas ou ante a ausência de dolo específico do apelante e a absolvição do crime de Dano, por negativa de autoria ou pela insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena, fixando-a no mínimo legal. Preliminar suscitada pela PGJ: O reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do APELANTE, em relação ao crime de DANO, nos termos do art. 167, do CP c/c art. 38 do CPP e art. 107, inciso IV, do CP – com a readequação típica, deve ser reconhecida, consequentemente, a extinção da punibilidade do APELANTE – DANO simples somente se processa por meio de Ação Penal Privada – transcurso do prazo de 6 (seis) meses para o oferecimento de Queixa-Crime – precedentes jurisprudenciais – prejudicada a análise de mérito, quanto ao crime de DANO. Pela procedência do pleito meritório quanto ao crime de AMEAÇA, absolvendo o APELANTE – conjunto probatório frágil a amparar eventual condenação – dúvidas acerca de quem tenha dado início à briga e de quem proferiu ameaças – palavra da vítima não corroborada por outros elementos de convicção – imposição do princípio
in dubio pro reo
– jurisprudência corroborativa – prejudicado o pedido subsidiário. Pelo CONHECIMENTO do recurso e PROVIMENTO, com providência de ofício e com prejuízo da análise meritória do crime de DANO e do pleito subsidiário.”

É o relatório.

À d. revisão,

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Narrou-se na denúncia que, no dia 20.3.2022, por volta das 12 horas, na Rua 4, s/n., Jardim Alto da Colina, Novo São Joaquim/MT,
Luis Paulo Ribeiro Menezes
ameaçou a vítima
Lucas Caetano Pires
, prometendo-lhe mal injusto e grave, ao dizer que iria até sua casa e “encheria sua cara de bala”.

Além disso, após a discussão/briga,
Luis Paulo
foi até a residência da vítima, arrombou a porta, e destruiu alguns móveis de sua casa, como geladeira, armário, sofá e cama, totalizando um prejuízo de aproximadamente 4 mil reais, em claro contexto de violência e ameaça contra a pessoa da vítima.

Diante disso, ele foi denunciado por autoria dos crimes de Dano qualificado pelo emprego de violência (art. 163, I, CP) e Ameaça (art. 147, CP).

Após regular tramite processual, a qualificadora do emprego de violência no crime de Dano foi afastada e
Luis Paulo
foi condenado como autor dos crimes de
Dano simples
(art. 163, caput, CP) e
Ameaça
(art. 147, CP), à pena de 2 meses e 19 dias de detenção, em regime aberto.

N
este grau de jurisdição,
a defesa almejou a absolvição quanto a ambos os delitos por insuficiência de provas ou, a menos a absolvição com relação ao delito de Ameaça pela ausência de dolo específico, alegando que o contexto fático indicava uma briga física entre o réu e a vítima devido a desavenças anteriores. Mas se vencida nessas teses, pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal.

Entretanto, antes de mais nada, impõe-se o acolhimento da questão prejudicial de mérito suscitada pela PGJ quanto ao crime de Dano.

Com efeito, diante da desclassificação do delito de Dano qualificado (art. 163, I, CP) para Dano simples (art. 163,
caput,
CP), a ação penal passou a ser de natureza privada, de modo que, considerando o que preceitua o art. 167 do CP, somente se procede mediante queixa (
“Art. 167 - Nos casos do art. 163, do inciso IV do seu parágrafo e do art. 164, somente se procede mediante queixa”
).

Conforme o art. 103 do mesmo
codex,
o prazo para a apresentação de queixa-crime será de
6 meses
, contados do dia em que a vítima soube quem era o autor do crime.

Assim, tendo o fato ocorrido em data de
20.3.2022,
constata-se que o prazo para o oferecimento da queixa-crime já foi ultrapassado, sendo imperioso o reconhecimento,
de ofício
, da extinção da punibilidade pela
decadência
, quanto ao crime de Dano, com fulcro no art. 103 c/c art. 107, inc. IV, ambos do Código Penal.

Nesse sentido:

“(...) APELAÇÃO CRIMINAL – DANO QUALIFICADO E AMEAÇA – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES DO PRIMEIRO DELITO – PROCEDÊNCIA – GRAVE AMEAÇA EMPREGADA COM DESÍGNIO AUTÔNOMO EM RELAÇÃO AO CRIME DE DANO –
DELITO QUE SE PROCEDE MEDIANTE QUEIXA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA
(...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0004437-11.2020.8.11.0064, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 16/04/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/04/2024)

“(...)
Comprovado nos autos que a ameaça praticada não teve a finalidade de possibilitar a prática do crime de dano, nem foi exercida pelo agente como meio para assegurar sua execução, impõe-se a desclassificação do delito de dano qualificado para o crime de dano simples -
O delito de dano simples é de ação penal privada e somente se procede mediante queixa. Decorrido o prazo legal sem a apresentação da queixa, impõe-se a extinção da punibilidade pela decadência.
(...)” (TJMG - Apelação Criminal: 0035870-37.2022.8.13.0701, Relator: Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Data de Julgamento: 28/02/2024, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 28/02/2024)

Assim, reconhecida a decadência com relação ao crime de Dano e, consequente extinção da punibilidade de
Luis Paulo
, remanesce a condenação dele por autoria do crime de
Ameaça
, contra a qual a defesa se insurge almejando a absolvição por falta de prova ou por ausência de dolo específico.

E aqui, novamente, a razão assiste à d. PGJ.

Analisando detidamente o conjunto probatório, constata-se que a condenação por autoria do crime de Ameaça carece de provas robustas que permitam a manutenção do édito condenatório.

A vítima narrou nas fases investigativa e judicial que, no dia dos fatos discutiu com o apelante entrando em vias de fato, ocasião em que ele lhe ameaçou de morte.

A testemunha
Eduardo Torres Zompero
, que separou a briga travada entre o apelante e a vítima, afirmou em ambas as fases da persecução penal que
não ouviu ameaças por parte do apelante
, mas, ao contrário,
presenciou a vítima ameaçando-o
. E, ainda, que
a vítima quem tentou exacerbar a situação ao dizer que pegaria uma arma
.

Além disso, a testemunha
Renan Gonçalves de Paula
, outra testemunha que presenciou a discussão, narrou que
ouviu apenas xingamentos, mas não soube dizer se houve ameaças
.

Em seus interrogatórios policial e judicial, o apelante negou ter ameaçado a vítima, reiterando que foi agredido por ela com um capacete.

Nesse contexto, extrai-se que houve um desentendimento entre o apelante e a vítima, o que os levou a entrarem em vias de fato, contudo, não há elementos suficientes para afirmar, com a certeza necessária, que o apelante proferiu ameaças.

As declarações da vítima, por si sós, não são suficientes para amparar a condenação se estão em desarmonia com as demais provas produzidas no feito, especialmente quando confrontada com o depoimento de testemunha presencial narrando que o apelante não ameaçou a vítima, mas esta o teria ameaçado.

Veja-se que, malgrado entender ser possível que o apelante tenha ameaçado a vítima, tal conduta ilícita não está suficientemente demonstrada nos autos, indene de dúvidas.

Destarte, convenço-me de que não foram trazidos para o bojo dos autos, suficientes indicações, pelo menos, que fossem convincentes, firmes, seguras, acerca da prática do crime de Ameaça pelo apelante, sendo perfeitamente aplicável o brocardo jurídico
in dúbio pro reo
.

Nessa linha de raciocínio:

“(...)
O
“fator incerto, aquele que gera determinada dúvida [...], bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado”
(...)
“Diante da inexistência de provas seguras e insofismáveis [...] impõe-se a reforma da sentença para absolver o apelante da acusação imputada a sua pessoa, justificando-se, plenamente, a aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e do aforismo in dubio pro reo [;...] por que, na ausência de provas judiciais, a decisão absolutória é medida que se impõe”
(TJMT, AP 0002055-92.2016.8.11.0029). (...)” (N.U 0013206-62.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 27/05/2024)

Diante do que foi exposto, em
consonância
com o parecer da
PGJ
,
de ofício
, declaro
extinta a punibilidade
do apelante pela
decadência
quanto ao crime de
Dano simples
(art. 163, CP), nos termos do art. 167 e art. 107, IV, do CP; e, com relação ao delito de
Ameaça
(art. 147, CP),

dou provimento
ao recurso defensivo para
absolver

Luís Paulo Ribeiro Menezes
,

com fundamento no art. 386, VII, do CPP,
julgando
prejudicada
a análise do pedido de fixação da
pena-base no mínimo
legal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024